Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE CONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1309081. TEMA 1.142. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). IPCA-E. MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DOIS EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de dois embargos declaratórios opostos contra acordão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento oposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
2. O acórdão mencionou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: “Oshonoráriosadvocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução dehonoráriosadvocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
2.1. O aresto foi claro ao dispor que não há elementos que demonstrem a necessidade de modificação da decisão agravada, porquanto não é possível a inclusão de honorários da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva, diante da sua indivisibilidade (Tema 1.142).
3. O julgado asseverou que, no que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810).
3.1. O julgado concluiu que o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais, além de que o precatório ainda não foi pago.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Ambos os embargos de declaração rejeitados.